Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600511-14.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44487606 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513351600000043430217
Número do documento: 25050718513351600000043430217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:28
1. Embargos de declaração opostos por THIAGO RAFAEL CHAMORRA e OUTROS
e por WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES contra o Acórdão nº 65.846, que deu
parcial provimento ao recurso eleitoral interposto pelos embargantes, reduzindo a
multa aplicada para R$ 5.000,00 cada, mas mantendo a procedência da
representação eleitoral com fundamento no artigo 57-D da Lei nº 9.504/97.
2. Alegam os embargantes omissão quanto à ausência de comprovação da autoria
ou do prévio conhecimento sobre a publicação impugnada, omissão quanto à falta
de fundamentação suficiente que os vincule ao conteúdo da propaganda irregular e
erro material ao desconsiderar que a página "Folha de Telêmaco Borba" não estaria
sob seu controle, havendo apenas indícios incertos sobre a sua possível vinculação.
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade ao manter a responsabilidade dos
embargantes pela propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, embargos de declaração
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
6. O acórdão embargado examinou expressamente a vinculação dos embargantes à
publicação impugnada, destacando que o conteúdo favoreceu diretamente a
candidatura de Thiago Rafael Chamorra e que a página "Folha de Telêmaco Borba"
era administrada por Willian Matheus Bueno Gomes.
7. A publicação configurou a veiculação de fato sabidamente inverídico, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que define o conceito de fato
sabidamente inverídico como aquele perceptível de plano (TSE, AgR-AREspE nº
060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).
8. O candidato beneficiado por propaganda eleitoral irregula

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0600511-14.2024.6.16.0111

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600511-
14.2024.6.16.0111 que julgou procedente a julgo procedente a representação e condenou os
representados Willian Matheus Bueno Gomes, nome de fantasia "Folha de Telêmaco Borba",
Thiago Rafael Chamorra, Antônio Aparecido dos Santos, e a Coligação 'muda Telêmaco, Muda de
Verdade' ao pagamento de multa, individualmente, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos
termos do art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/97, e art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
(Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Negativa - Difamatória e Injuriosa e Divulgação
de Fake News com pedido liminar ajuizada Rita Mara de Paula Araújo, Jefferson Thomaz de Abreu,
Coligação Telêmaco, Sempre em Frente (Republicanos / Pode / Mobiliza / PSB / União / PSD /
Federação PSDB Cidadania em face de William Matheus Bueno Gomes, de nome fantasia "Folha de
Telêmaco Borba", seu representante William Matheus Bueno Gomes, Thiago Rafael Chamorra,
Antonio Aparecido Dos Santos, Coligação Muda Telêmaco Muda de Verdade (PP/PL/PRD/PRTB) -
Telêmaco Borba - PR, e do provedor Facebook Servicos Online do Brasil. alegou o representante
que no dia 04 de setembro de 2024, oportunidade em que o perfil do portal de notícias "Folha De
Telêmaco Borba" de titularidade de Willian Matheus Bueno Gomes, publicou postagem que
caracteriza propaganda eleitoral negativa e fake news com o objetivo de denegrir a imagem da
candidata Rita Mara De Paula Araujo. Ao que consta da Representação, em suma, a ilegalidade
consiste na publicação de imagem com a fotografia do Governador Ratinho Júnior, com o texto
sobreposto: "Ratinho Junior não é presidente do PSD"; "Mais uma mentira da candidata Rita".
Além disso, a publicação contém a seguinte legenda: Rita novamente tenta enganar o povo. A
candidatura que a poucos dias foi multada por uso de recursos públicos em sua campanha, vem
com a "mesma história" mentindo ter apoio do governador, qual não é mais presidente do PSD e
deixa claro seu apoio irrestrito ao Chamorra do PL. O juízo deferiu o pedido liminar (id.123786801)
determinando-se ao representado William Matheus Bueno Gomes, nome de fantasia "Folha De
Telêmaco Borba", a imediata remoção das postagens, sob pena de multa processual de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais). Determinou, ademais, a expedição de ofício ao provedor de internet
Facebook Serviços Online do Brasil para que, no prazo de até 24 horas, disponibilizasse as
postagens.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB]
- TELÊMACO BORBA - PR (EMBARGANTE)

MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA
(ADVOGADO)
ADERVAL ANTONIO RIBEIRO CORREA (EMBARGANTE)
MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA
(ADVOGADO)
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (EMBARGANTE)
MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA
(ADVOGADO)
THIAGO RAFAEL CHAMORRA (EMBARGANTE)
MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA
(ADVOGADO)
WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES (EMBARGANTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(ADVOGADO)
52.069.073 WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
(EMBARGANTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(ADVOGADO)
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU (EMBARGADO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federa
ção PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO
BORBA - PR (EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
(EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487606
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44487606 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513351600000043430217
Número do documento: 25050718513351600000043430217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.880

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600511-
14.2024.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: 52.069.073 WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
EMBARGANTE: WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
EMBARGANTE: THIAGO RAFAEL CHAMORRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA - OAB/PR32679
EMBARGANTE: ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA - OAB/PR32679
EMBARGANTE: ADERVAL ANTONIO RIBEIRO CORREA
ADVOGADO: MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA - OAB/PR32679
EMBARGANTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO
BORBA - PR
ADVOGADO: MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA - OAB/PR32679
EMBARGADA: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
EMBARGADO: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
EMBARGADA: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
EMBARGADA:
TELÊMACO,
SEMPRE
EM
FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44487606 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513351600000043430217
Número do documento: 25050718513351600000043430217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:28
1. Embargos de declaração opostos por THIAGO RAFAEL CHAMORRA e OUTROS
e por WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES contra o Acórdão nº 65.846, que deu
parcial provimento ao recurso eleitoral interposto pelos embargantes, reduzindo a
multa aplicada para R$ 5.000,00 cada, mas mantendo a procedência da
representação eleitoral com fundamento no artigo 57-D da Lei nº 9.504/97.
2. Alegam os embargantes omissão quanto à ausência de comprovação da autoria
ou do prévio conhecimento sobre a publicação impugnada, omissão quanto à falta
de fundamentação suficiente que os vincule ao conteúdo da propaganda irregular e
erro material ao desconsiderar que a página "Folha de Telêmaco Borba" não estaria
sob seu controle, havendo apenas indícios incertos sobre a sua possível vinculação.
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade ao manter a responsabilidade dos
embargantes pela propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, embargos de declaração
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
6. O acórdão embargado examinou expressamente a vinculação dos embargantes à
publicação impugnada, destacando que o conteúdo favoreceu diretamente a
candidatura de Thiago Rafael Chamorra e que a página "Folha de Telêmaco Borba"
era administrada por Willian Matheus Bueno Gomes.
7. A publicação configurou a veiculação de fato sabidamente inverídico, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que define o conceito de fato
sabidamente inverídico como aquele perceptível de plano (TSE, AgR-AREspE nº
060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).
8. O candidato beneficiado por propaganda eleitoral irregular pode figurar no polo
passivo da representação, independentemente de ser o autor direto da divulgação.
9. A oposição dos embargos revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento, visando à sua rediscussão, o que não é cabível por meio desta via
recursal.
10. O Tribunal Superior Eleitoral adota entendimento no sentido de que os embargos
de declaração não são meio hábil para rediscussão do mérito da causa (Embargos
de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060078581,
Rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024).

Num. 44487606 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513351600000043430217
Número do documento: 25050718513351600000043430217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:28
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os
embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já
apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgamento".
Dispositivos relevantes citados
- Código de Processo Civil, artigo 1.022
- Código Eleitoral, artigo 275
- Lei nº 9.504/97, artigos 40-B e 57-D
Jurisprudência relevante citada
- TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023
- TSE, AgR-REspEl nº 0600502-68, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 15/12/2022
- TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060078581, Rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO RAFAEL CHAMORRA e OUTROS e
por WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES contra o Acórdão nº 65.846, por meio do qual esta
Corte deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto pelos embargantes, reduzindo a multa
aplicada para R$ 5.000,00 cada, mantendo, contudo, a procedência da representação eleitoral
com fundamento no artigo 57-D da Lei nº 9.504/97.
Os embargantes alegam, em síntese (ID 44303377): a) omissão quanto à ausência de
comprovação da autoria ou do prévio conhecimento dos embargantes sobre a publicação
impugnada, como exige o art. 40-B da Lei nº 9.504/97; b) omissão quanto à falta de
fundamentação suficiente que vincule os embargantes ao conteúdo da propaganda irregular; e c)

Num. 44487606 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513351600000043430217
Número do documento: 25050718513351600000043430217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:28
erro material ao desconsiderar que a página "Folha de Telêmaco Borba" não estaria sob o
controle dos embargantes, havendo apenas indícios incertos sobre a sua possível vinculação a
eles. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir os vícios apontados.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo apenas
uma tentativa de rediscussão da matéria (ID 44398536) .
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Alegam os embargantes omissão quanto à ausência de comprovação da autoria ou do prévio
conhecimento deles sobre a publicação impugnada, conforme exige o art. 40-B da Lei nº
9.504/97. Sustentam também a falta de fundamentação suficiente que os vincule ao conteúdo da
propaganda irregular e apontam erro material ao desconsiderar que a página "Folha de Telêmaco
Borba" não estaria sob seu controle, havendo apenas indícios incertos sobre uma possível
vinculação.
Contudo, não assiste razão aos embargantes.
Diferentemente do que sustentam, o Acórdão analisou expressamente a questão, destacando
que a postagem favoreceu diretamente a candidatura de Thiago Rafael Chamorra e envolveu a
manipulação de informações, caracterizando a divulgação de fato sabidamente inverídico.
Ademais, constatou-se que o telefone e o e-mail associados à página "Folha de Telêmaco Borba"

Num. 44487606 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513351600000043430217
Número do documento: 25050718513351600000043430217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:28
pertenciam a Willian Matheus Bueno Gomes.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa (ID 44282799) :
“(...)
Na espécie, restou configurada a veiculação de fato sabidamente inverídico, na
medida em que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato
sabidamente inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja,
perceptível de plano (...)” (TSE, AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA -
PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023). Das publicações, denota-se que
os recorrentes atribuíram aos representantes condutas enganosas, como a falsidade
na associação ao apoio do Governador Ratinho Júnior e o fato de que ele não era
mais o presidente do PSD, além de sugerirem reiteradas práticas de desonestidade.
O conteúdo foi veiculado por meio da página "Folha de Telêmaco Borba",
administrada por Willian Matheus Bueno Gomes, em benefício dos demais
recorrentes. Observa-se que houve manipulação intencional acerca dos fatos, com o
fim de causar no eleitorado a falsa percepção de que o Governador do Estado era
apoiador de Thiago Chamorra. Contudo, na verdade, a fala de Ratinho Júnior não
possui qualquer relação com o candidato, ora recorrente, na medida em que se
referia ao apoio do PSD ao candidato à Presidência, Jair Bolsonaro, que se utilizava
do número 22 à época da campanha eleitoral, cujo vídeo em questão foi
originalmente veiculado em 04/09/2022. Assim, é indiferente qualquer alegação de
apoio posterior de Ratinho ao ora recorrente, uma vez que, no momento da
postagem, o fato era inverídico e o conteúdo foi manipulado.
(...)”

Além disso, constatou-se que a publicação levou o eleitor a erro ao sugerir um apoio inexistente
do Governador do Paraná, Ratinho Júnior, à candidatura de Thiago Rafael Chamorra. Por fim,
destaca-se que, de acordo com a jurisprudência aplicável, o candidato beneficiado por
propaganda eleitoral ilícita pode integrar o polo passivo da representação, mesmo que não tenha
sido o autor direto da publicação.
Confira-se a parte do voto que abordou o ponto:
“(...)
De igual modo, a veiculação sobre o Governador não ser mais o Presidente do PSD,
porquanto, da simples consulta ao site do PSD é possível obter a informação de que
Carlos Massa Ratinho Junior é o Presidente da agremiação, ainda que se
encontrasse licenciado à época. Assim, da simples análise da postagem é
possível verificar a manipulação da notícia, de plano, com o objetivo de
prejudicar a honra e a imagem dos recorridos, desbordando o limite da crítica
e da liberdade de expressão, o que caracteriza o fato sabidamente inverídico.
Além disso, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter
absoluto, afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa,
no caso de a mensagem divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos

Num. 44487606 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513351600000043430217
Número do documento: 25050718513351600000043430217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:28
partidos ou coligações, ou propagar fatos sabidamente inverídicos" (AgR–REspEl
0600502–68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 15.12.2022).
(...)”.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,

Num. 44487606 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513351600000043430217
Número do documento: 25050718513351600000043430217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:28
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
THIAGO RAFAEL CHAMORRA e OUTROS e por WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES, para,
no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600511-14.2024.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: 52.069.073 WILLIAN
MATHEUS
BUENO
GOMES,
WILLIAN
MATHEUS
BUENO
GOMES
- Advogados
dos
EMBARGANTES: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A, THIAGO CASTRO DE
ALBUQUERQUE MARANHAO - PR65657 -EMBARGANTES: THIAGO RAFAEL CHAMORRA,
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS, ADERVAL ANTONIO RIBEIRO CORREA, MUDA
TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO BORBA - PR - Advogado dos
EMBARGANTES: MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA - PR32679 - EMBARGADOS:
RITA MARA DE PAULA ARAUJO, ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO,
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU, TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE! [REPUBLICANOS/
PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/ PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] -
TELÊMACO BORBA - PR - Advogado dos EMBARGADOS: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL -
PR68526-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025